Tribunal: TJDFT
Processo: 0729970-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729970-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AMALIA MARIA ROSSITTO FICHE RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0717523-88.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido feito pela parte ora agravante de pesquisa nos sistemas CNIB. A parte agravante narra que ajuizou Execução de Título Extrajudicial e que, não localizados bens nem valores, requereu a pesquisa no sistema CNIB e SNIPER para localização de eventuais bens da parte executada, mas que o Juízo indeferiu a pesquisa no primeiro. Salienta a necessidade de reformar a decisão. Afirma que a execução deve ser realizada no interesse do credor e que a pesquisa permitirá que alcance valores para satisfação de seu crédito. Ressalta a necessidade de deferimento do pedido em atenção aos princípios da cooperação e razoabilidade. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo a ele. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que seja realizada pesquisa no sistema CNIB. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 74287715. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 241394798 dos autos de origem: Indefiro o pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, tendo em vista que essa ferramenta, instituída pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, destina-se a consolidar medidas de indisponibilidade já decretadas por autoridades competentes, não sendo apropriada para a localização de bens ou efetivação de penhora no âmbito de processo cível. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO DEVEDOR FRUSTRADAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB . AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DESVIRTUAMENTO. DECISÃO MANTIDA . 1. A indisponibilidade de bens é provimento de natureza cautelar que impede a transferência de todo o patrimônio da pessoa atingida, para garantir eventual responsabilização posterior em defesa de interesse público, como, por exemplo, em razão de ordem judicial em ação de improbidade administrativa, ou por decisão administrativa em procedimento de intervenção da ANS em operadoras de plano de saúde. 2. Não há previsão legal de decretação de indisponibilidade de bens no processo civil, onde se admite adoção de providências de natureza diversa, no interesse particular da parte, como o arresto, o sequestro e a penhora de bens, sendo que não há sequer interesse processual para o recorrente obter medida de natureza cautelar para reserva de bens visando expropriação futura, já que move execução judicial, de cunho satisfativo . 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina a penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ. 4 . Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07318952920248070000 1931191, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 16/10/2024). No presente caso, o uso da CNIB não se mostra adequado nem eficaz para alcançar a satisfação do crédito executado. Por outro lado, defiro o pedido de consulta ao sistema SNIPER. Com o resultado, prazo de 5 (cinco) dias ao Exequente para manifestação. Cumpra-se. (destaques no original) O CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens trata-se de um sistema criado pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento no 39, com o fim de integrar e dar publicidade às indisponibilidades já existentes. Para que não pairem dúvidas, segue a transcrição do art. 2o do citado Provimento, o qual aborda a finalidade do sistema em questão: Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento. (...) Art. 5o As indisponibilidades de bens determinadas por magistrados, assim como seus respectivos levantamentos, deverão ser imediatamente cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel com tal finalidade às Corregedorias da Justiça dos Estados e aos Oficiais de Registros de Imóveis, salvo para o fim específico de indisponibilidade relativa a imóvel certo e determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à serventia competente para a averbação, com indicação do nome e do CPF do titular do domínio ou outros direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da respectiva matrícula. § 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos membros dos Tribunais Superiores que poderão, a seu critério, encaminhar as ordens de indisponibilidade de bens imóveis, genéricas ou para incidir sobre imóveis específicos, mediante uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB ou por outra via (texto decorrente de desmembramento do parágrafo único por força da redação dada pelo Provimento n. 142, de 23.3.2023) § 2o As ordens de indisponibilidade encaminhadas por ofício à Corregedoria Nacional de Justiça, bem como seus respectivos levantamentos, poderão ser cadastradas diretamente por usuário lotado na unidade, a critério do Corregedor. (redação dada pelo Provimento n. 142, de 23.3.2023). Desse modo, a implantação do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB tem como objetivo garantir rapidez, eficiência e qualidade no cumprimento das determinações judiciais, em homenagem à segurança jurídica. No referido sistema, confere-se à parte interessada a possibilidade de consulta, mediante o pagamento de encargo, por meio de acesso ao sítio eletrônico https://www.registradores.org.br/, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada tão-somente pelo Judiciário. Além disso, relevante consignar que o artigo 5o do Provimento no39/2014 do CNJ estabelece que é vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel para fins de indisponibilidade de bens por Magistrados às Corregedorias de Justiça Estaduais e aos Oficiais de Registro de Imóveis, salvo para os casos de indisponibilidade de imóveis certos e determinados. Não é possível que o Poder Judiciário ou que outra autoridade competente pelo cadastramento de dados do sistema do CNIB seja onerada pelos custos decorrentes da averbação de indisponibilidade em imóvel específico ou pela promoção de seu cancelamento, situação que se difere da indisponibilidade tributária, e, portando, imbuída de natureza pública, de que tratou o Recurso Especial no 1.377.507/SP. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e de recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nele cadastradas. A CNIB, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, inexistindo previsão legal ou regulamentar nesse sentido. 3. Permite-se ao agravante realizar a pesquisa por meio dos cartórios extrajudiciais, que são usuários do CNIB, mediante o recolhimento dos emolumentos respectivos, não sendo possível compelir o juízo de origem a proceder à anotação de indisponibilidade, pois o repasse ao Judiciário dos custos com a efetivação da medida não é devido (Acórdão 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1756962, 07234315020238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conclui-se, com certa facilidade, que, ainda que a execução paute-se no interesse do credor e que o princípio da cooperação autoriza a realização de pesquisas em sistemas disponíveis ao Juízo, o sistema CNIB não se presta para a realização de pesquisa de bens patrimoniais da parte devedora, tal como pretende o agravante, sendo incabível autorizá-la. Assim, inexistindo probabilidade do direito do agravante, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de julho de 2025 08:48:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador